Tribunal: TJBA
Processo: 8022549-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022549-10.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS, PAOLA HANNAE TAKAYANAGI APELADO: STHEFANE MARIA CARVALHO DE ANDRADE Advogado(s):MARCELO ABELLEIRA SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APLICABILIDADE DO CDC. TRATAMENTO COM CÉLULAS CAR-T ANTI-CD19 PARA LINFOMA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA DEVIDA. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE EFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de cobertura de tratamento com células CAR-T anti-CD19 para beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial diagnosticada com linfoma de células B de alto grau – IIIA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial; (ii) o tratamento com células CAR-T anti-CD19 deve ser coberto pelo plano de saúde, mesmo não constando no rol da ANS; (iii) há evidências científicas suficientes sobre a eficácia e segurança do tratamento. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos empresariais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 4. O rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, não podendo ser utilizado como justificativa para negar cobertura de tratamento prescrito e com eficácia comprovada. 5. A Lei nº 14.454/2022 estabelece que tratamentos não previstos no rol da ANS devem ser cobertos quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 6. O tratamento com células CAR-T anti-CD19 foi prescrito como única alternativa terapêutica viável, havendo evidências científicas robustas sobre sua eficácia para o caso em questão. 7. O alto custo do procedimento não justifica a negativa de cobertura, considerando a natureza aleatória do contrato de plano de saúde e o princípio da boa-fé objetiva. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos empresariais. 2. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não podendo ser utilizado como única justificativa para negar cobertura de tratamento prescrito e com eficácia comprovada. 3. O tratamento com células CAR-T anti-CD19 deve ser coberto pelo plano de saúde quando prescrito como única alternativa terapêutica viável e havendo evidências científicas de sua eficácia.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.454/2022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 00073063620138260108 SP 0007306-36.2013.8.26.0108, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 24/03/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2289902-43.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8022549-10.2024.8.05.0001, sendo Apelante Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Apelada Sthefane Maria Carvalho de Andrade, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator